Tribunal: TJDFT
Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROCESSO SUSPENSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA. SUPERVENIÊNCIA DA APOSENTADORIA DA RELATORA. REDISTRIBUIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE APLICOU A CLÁUSULA CONTRATUAL. VOTOS MAJORITÁRIOS. REDUÇÃO. MONTANTE MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 413 CC. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA COMO O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA PROMITENTE COMPRADORA. CONTRATO NÃO QUITADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.

1. Os requisitos de admissibilidade dos embargos infringentes devem ser analisados à luz do Código de Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois interposto contra acórdão publicado em março de 2016.

2. Destarte, os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão não unânime, proferido em grau de apelação, quando houver reforma da decisão de mérito impugnada, com vistas à manutenção do voto vencido, nos termos do artigo 530, do Código de Processo Civil de 1973.

3. Ainda que o contrato firmado entre as partes tenha estabelecido a aplicação de cláusula penal compensatória no percentual de 30% sobre o valor atualizado do contrato, não se afigura razoável a inversão da cláusula com manutenção da mesma base de cálculo, por importar em enriquecimento sem causa da promitente compradora, a qual não quitou o contrato.

4. Conforme entendimento manifestado nos d. votos majoritários, aplica-se ao caso em análise o disposto no art. 413 do Código Civil, o qual estabelece que “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”

5. Por ser mostrar excessiva, a multa deverá ser aplicada no percentual previsto contratualmente, mas incidindo sobre o valor efetivamente desembolsado pela embargante, e não sobre o valor total do contrato.

6. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.